Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014673-03.2020.8.11.0000 –COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
AGRAVANTE(S):
WHANDERSON SOUSA ABREU
AGRAVADO(S):
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, referente à abstenção da agravada de efetuar cobranças, inscrever o nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, além de ser compelida a devolver a quantia paga relativa ao contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes (ID 50114962).
Conforme bem destacado na decisão recorrida, é de mister que a prova documental apresentada seja perfeitamente adequada à comprovação do alegado, o que, no caso, não se vislumbra.
Aliás, para a devolução do valor pleiteado, a Súmula 543 do STJ estabelece que haja a demonstração da “culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”, o que não se verifica, a princípio.
Assim, deve ser mantida a decisão do magistrado a quo até o julgamento do mérito, necessitando de manifestação da parte adversa, a fim de possibilitar uma análise meritória mais segura.
Desta feita, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora